Tribunal: TJDFT
Processo: 0715749-12.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0715749-12.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTES: LUIZ ALBERTO DA COSTA LINO, AYRTON MACEDO PISCO APELADOS: AYRTON MACEDO PISCO, LUIZ ALBERTO DA COSTA LINO DESPACHO 1. Apelação cível interposta por Luiz Alberto da Costa Lino (ID no 36426721) e recurso adesivo interposto por Ayrton Macedo Pisco (ID no 36426733) contra a sentença da 3a Vara Civil de Brasília que julgou improcedentes os pedidos da ação de reintegração e manutenção de posse (ID no 36426707). 2. Antes da análise dos demais pressupostos de admissibilidade recursal, para o exame da regularidade do preparo, intime-se o apelante, Luiz Alberto da Costa Lino, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte a guia de custas correspondente ao comprovante de pagamento do ID no 36426722, sob pena de deserção. 3. Após, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 20 de junho de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO